Tribunal: STF
Processo: Rcl 70762
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Empreiteira D'Araújo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001925-71.2022.5.02.0063, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário: 



    [...] ingressou com uma ação trabalhista por entender ser credor de haveres relativos ao seu extinto contrato de trabalho contra esta reclamante, que é empreiteiro em uma obra de construção civil e solidariamente contra o dono da obra, a empresa MD 2 + Participações Ltda, motivado pelo pedido do vínculo de emprego, cujos pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo de primeiro e mantidos pelo Juízo de segundo grau da Justiça do Trabalho de São Paulo (TRT 2ª Região). (Doc. 1, p. 4).



    Afirma, ainda, que o Tribunal reclamado:



    [...] manteve a sentença de origem e entendeu que o reclamante comprovou cabalmente o seu pedido, de igual modo ignorou a relação de trabalho por meio da terceirização e o contrato de prestação de serviços firmado entre esta reclamante e o subempreiteiro (doc. 1, p. 13).



    Segundo sustenta:



    [...] Assim, em conformidade com a decisão acima, não houve nos autos qualquer fraude apontada e nada se comprovou quanto a ingerência desta reclamada no trabalho do reclamante, ao contrário, ficou comprovado que quem o contratou e o gerenciava foi o subempreiteiro, Sr. Agnaldo.



    [...] Nesse passo, tanto a decisão do Juízo de primeiro grau que tem seu entendimento particular, em patente desrespeito à instância máxima do Poder Judiciário, que é esta Suprema Corte, quanto a decisão da E. 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, violam frontalmente os precedentes vinculantes ora invocados (doc. 1, pp. 12-13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente esta reclamação, se possível já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, cassando-se definitivamente a decisão reclamada (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a legitimidade de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, o TRT2 assim decidiu, no que interessa:



    [...] Na inicial, o autor narra que foi contratado em 21/05/2021, para exercer as funções de pintor e demitido em 16/06/2022 e não teve seu contrato de trabalho anotado em CTPS. Aduz que estava inserido nas atividades produtivas das reclamadas, pretendendo a responsabilidade subsidiária/solidária, diante do recrutamento irregular e fraudulento de mão de obra.



    As relações de trabalho são marcadas pelo princípio da primazia da realidade, de sorte que o parâmetro para se reconhecer o vínculo empregatício é a realidade efetivamente vivenciada pelas partes.



    Outrossim, convém relembrar, que para o reconhecimento do vínculo de emprego é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade.



    [...] O reclamante, em depoimento pessoal, disse que foi contratado para prestar serviços para a 1ª. reclamada, por meio do Sr. Agnaldo, encarregado, em 05/08/2021 e trabalhava fazendo pintura nos apartamentos. Afirmou que conhece o preposto da 1ª. ré, presente em audiência, como sendo o Sr. Douglas, empreiteiro. Declarou que prestou serviços apenas para as reclamadas até 10 /06/2022, ininterruptamente. 



    O representante legal da 1ª. reclamada confirmou que o reclamante trabalhou em obra da 2.a reclamada, cumprindo jornada de 2ª. a 6ª. feira, sendo contratado pelo subempreiteiro Agnaldo. 



    O preposto da 2ª. reclamada admitiu que a 2ª. reclamada contratou a 1ª, para o serviço de adequação e reforma de edifício, não sabendo dizer se o reclamante trabalhou na obra. 



    A 1ª. testemunha trazida a Juízo pelo autor informou que prestou serviços para a 2ª. reclamada por meio da 1ª, tendo ficado na obra de 20/08/2021 a 25/11/2022 e que quando ingressou, o reclamante já lá trabalhava e quando saiu, o reclamante já havia saído, não se recordando a data e que se ativavam de 2ª. a 6ª. feira e aos sábados, sendo que o horário de trabalho do reclamante, discriminado pelo depoente, era parecido com o seu.



    [...] Inócuos os argumentos em relação ao contrato de prestação de serviços e subempreitada juntado aos autos. 



    Indubitavelmente incidente, na presente hipótese, os termos do art. 455, da CLT e da OJ 191, SDI-1, do C.TST. 



    Sem embargo, como cediço, o direito de ação regressiva é franqueada à parte. 



    Por presentes os requisitos indispensáveis, devido o reconhecimento do vínculo de emprego e a responsabilidade solidária atribuída às reclamadas pelos títulos devidos. 



    As demais irresignações contidas no apelo são genéricas e sucessivas ao liame empregatício reconhecido. 



    Quanto ao período de prestação de serviço, de igual forma mantém-se a decisão originária que, em vista do conjunto probatório, considerou "que o autor foi admitido em 10/11 /2021 (ID 390c6c7 - F. 196 - data do início da vigência do contrato de prestação de serviços que o Sr. Aguinaldo firmou com a 1ª. reclamada) e dispensado em 30/05/2022 (data afirmada pelo Sr. Aguinaldo em depoimento)", sendo bem observado que a anotação em CTPS deve ser realizada no período de 10/11 /2021 a 29/06/2022, pela inclusão do aviso prévio indenizado. 



    No tocante ao salário reconhecido, não há qualquer vício na r. sentença revisanda, que reputou adequado aquele indicado na petição inicial - R$ 3.200,00, pela ausência de provas. Não acolho as assertivas constantes do recurso manejado pela ré, quanto a recibos juntados, visto que a própria recorrente informa que "(...)esta reclamada obteve o extrato da conta bancária do subempreiteiro, que foi por ele cedido(...)". O documento referido, o qual a parte alega se tratar de "transferências bancárias", mostra-se inadequado a provar o quanto afirmado, mormente por não constar sequer a identificação do depositante ((fls. 197/199).



    [...] Improcedem, portanto, todas as insurgências ventiladas no apelo interposto. Provimento negado (doc. 12, pp. 4-7).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (pintor da construção civil) que prestava serviços de pintura em apartamentos e recebia um salário de R$ 3.200,00 mensais.



    A reclamante alega que outra pessoa natural (Agnaldo Souza de Oliveira) seria o verdadeiro contratado, equiparando-o a uma empresa terceirizada. Todavia, tal alegação não encontrou respaldo na prova dos autos e foi rechaçada pela Justiça do Trabalho. No mais, o próprio suposto contratado (Agnaldo Souza de Oliveira) não tinha sequer CNPJ e, ainda, apresentava evidências de vulnerabilidade, como indica o contrato (doc. 6, 2-3) 



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como pintor e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre o beneficiário (pessoa natural) e a reclamante (empreiteira). 



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Noto que, no caso concreto, é evidente a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de pintor, cuja remuneração era de R$ 3.200,00 mensais (doc. 12, p. 6).



    Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 66/DF.



    Reafirmo que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator